Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LOCAL E HORÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ENUNCIADO 545, STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundadas dúvidas acerca da identidade e qualificação do acusado. Não há na legislação processual vigente a obrigatoriedade de o preso em flagrante ser submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal como forma de validação da própria constrição de liberdade. Incabível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e receptação simples. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Os testemunhos dos agentes policiais ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas da apreensão do bem e o comportamento externado pela pessoa em cuja posse estava a coisa. A prática de crime mediante violência ou grave ameaça, em local público e em horário de intensa circulação de pessoas, revela a ousadia da conduta praticada e o destemor do agente, ocasionando intranquilidade social, sobretudo porque, em tese, tais circunstâncias deveriam inibir a conduta criminosa. Nos termos do Enunciado 545, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Tendo o agente participado ativamente para a execução e a consecução do delito imputado, incabível a aplicação da disciplina referente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal. Não faz jus o apelante ao direito de recorrer em liberdade quando os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, sobretudo por ter permanecido preso ao longo do curso processual e diante da superveniência de sentença penal condenatória.